Tribunal: TJBA
Processo: 8043306-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043306-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Advogado(s)
:
LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ

IMPETRADO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
TIAGO DE MATOS SANTOS, ISLAN BARROS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. DILIGÊNCIA E VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INCONGRUÊNCIAS EM EQUIPAMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INOVAÇÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Mandado de Segurança, denegou a ordem pretendida por empresa licitante que buscava anular sua desclassificação em procedimento licitatório para prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial à Maternidade Tsylla Balbino, sob o argumento de ilegalidade da exigência de visita técnica e ausência de motivação formal do ato de desclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a alegada inovação editalícia consistente na exigência de visita técnica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de decisão formal e motivada de desclassificação da licitante; e (iii) determinar se existe contradição interna no acórdão ao admitir diligência externa apesar de os serviços licitados serem prestados nas dependências da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de inovação editalícia, reconhecendo que o edital autorizava a realização de diligências para esclarecimento ou complementação da instrução do procedimento licitatório, previsão compatível com o art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

A decisão também analisou a alegação de ausência de motivação do ato de desclassificação, concluindo que houve publicização da decisão administrativa no sistema eletrônico do certame, circunstância que possibilitou, inclusive, a interposição tempestiva de recurso administrativo pela empresa licitante.

Não há contradição interna no julgado, pois o Termo de Referência prevê, embora os serviços sejam prestados nas instalações da maternidade, a possibilidade de transporte de amostras para laboratório da própria contratada, hipótese que justifica a diligência externa para verificação de incongruências nos equipamentos informados pela licitante.

As alegações apresentadas pela Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.840.754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8043306-28.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA e como embargado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04-200